Tribunal: CARF
Processo: 12266.721659/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.721659/2013-94
Recurso
Embargos
Acórdão no
3003-002.391 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Embargante
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
Interessado
RECK ADUANEIRA DA AMAZONIA LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO. DECISÃO PROFERIDA APÓS ADESÃO À
TRANSAÇÃO
Acórdão prolatado após a adesão da contribuinte à Transação. Tendo sido o
acórdão embargado prolatado após adesão à transação já não havia mais litígio
pendente de apreciação. Recurso Voluntário não poderia ter sido conhecido. A
Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de
legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para não conhecer do recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges;
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
O presente Embargos Declaratórios iniciou-se por meio de petição apresentada
pela unidade de origem (fls. 102) em procedimento de verificação de débito indicado na adesão à
“Transação de Contencioso de Pequeno Valor” e posteriormente recebida como Embargos
Inominados, ao amparo do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.721659/2013-94
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.391 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721659/2013-94

de 2015, em face do Acórdão de Recurso Voluntário de no 3003-002.024, de 19/10/2021,
proferido pela 3a Turma Extraordinária da Terceira Seção de julgamento deste CARF.
Alega a Embargante por meio de referida petição de fl. 102, que o débito
controlado no presente processo foi incluído na Transação de Contencioso de Pequeno Valor –
Demais Débitos da Reabertura, requerida pela pessoa jurídica em 5/10/2021, antes da data em
que fora proferido o acórdão embargado, daí a necessidade de sua anulação.
Os Embargos Inominados foram acolhidos pelo ilustre Presidente da 3a Turma
Extraordinária da 3a Seção do CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator.
No caso de embargos inominados, o que se busca é a correção de inexatidão
material, devida a lapso manifesto, e de erros de escrita ou de cálculo, portanto, trata-se de
questões objetivas, sobre as quais normalmente não pairam dúvidas.
Nesse sentido, conheço dos Embargos Inominados por estarem de acordo com as
normas do Regimento Interno do CARF, esclarecendo que com relação à tempestividade,
tratando-se de Embargos Inominados (Art. 66 do RICARF), não cabe apreciação de
tempestividade.
No caso entendo estarmos diante de inexatidão material devida a lapso manifesto.
Alega a Embargante que o acórdão embargado foi prolatado após a adesão da
contribuinte à Transação de Contencioso de Pequeno Valor – Demais Débitos da Reabertura,
requerida pela pessoa jurídica em 5/10/2021, antes, portanto, da data em que fora proferido o
acórdão embargado.
Com efeito, tendo sido o acórdão embargado prolatado em 19/10/2021 nesta data
já não havia mais litígio pendente de apreciação pela Turma, de sorte que o Recurso Voluntário
não poderia ter sido conhecido.
Cabe destacar, por oportuno, que, consoante o disposto no art. 53 da Lei no 9.784,
de 1999, aplicável subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal Federal – PAF, “A
Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode
revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos”.
Por derradeiro, deve-se esclarecer que o próprio contribuinte manifestou sua
opção em aderir à transação, o que significa que optou pela não análise de seu recurso ao CARF.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.391 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721659/2013-94

Diante o exposto, voto por conhecer os Embargos Inominados e acolhê-los, com
efeitos infringentes, de maneira a anular o acórdão embargado e não conhecer o Recurso
Voluntário diante da celebração da transação.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 110
DF CARF MF
Original